Tribunal: TJES
Processo: 0000572-86.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000572-86.2019.8.08.0067

APELANTE:
FARMÁCIA DINÂMICA LTDA - EPP

APELADO:
ESPÓLIO DE IRLANDA JOANA BAIOCO LECCHI

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA – DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. REJEIÇÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta por sociedade empresária contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do espólio autor. A embargante alegou excesso nos valores cobrados, prática de juros ilegais e prescrição, mas a decisão recorrida aplicou a rejeição liminar por ausência de planilha de cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de fichas de acompanhamento e controle de empréstimo supre a exigência legal de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, prevista no art. 702, § 2º, do CPC, para viabilizar o processamento de embargos monitórios fundados em excesso de execução, ou se a ausência de memorial de cálculo específico impõe a rejeição liminar sem possibilidade de emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumpre ao réu declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme determinação do art. 702, § 2º, do CPC. 4. Documentos genéricos, como fichas de controle interno, não substituem o demonstrativo contábil objetivo exigido pela lei, restando caracterizada a ausência de liquidez e clareza quanto ao excesso pretendido. 5. A inobservância do requisito formal enseja a rejeição liminar dos embargos monitórios, nos termos do art. 702, § 3º, do CPC, sendo vedada a concessão de prazo para emenda à inicial nessa hipótese específica, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito nos embargos monitórios que alegam excesso de valor impõe a sua rejeição liminar. 2. É vedada a abertura de prazo para emenda da inicial para a juntada do memorial de cálculo nos embargos monitórios fundados em excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 702, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.070.354/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0014587-92.2019.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000572-86.2019.8.08.0067

APELANTE:
FARMÁCIA DINÂMICA LTDA - EPP

APELADO:
ESPÓLIO DE IRLANDA JOANA BAIOCO LECCHI

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA – DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FARMÁCIA DINÂMICA LTDA - EPP
em face da r. sentença proferida pelo
ESPÓLIO DE IRLANDA JOANA BAIOCO LECCHI.

A decisão atacada rejeitou os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado pelo
ESPÓLIO DE IRLANDA JOANA BAIOCO LECCHI
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora.

A rejeição dos embargos fundamentou-se no descumprimento do disposto no art. 702, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que a embargante, ao alegar excesso nos valores cobrados, não instruiu a peça com a respectiva planilha de cálculos.

Irresignado, a Apelante sustenta em suas razões recursais que, a sentença incorreu em equívoco, afirmando ter juntado planilhas de cálculo às fls. 243/249 dos autos originários. Argumenta, ainda, a prática de juros ilegais e a prescrição dos títulos.

Contudo, compulsando os autos e a detida fundamentação do magistrado de piso, constata-se que a rejeição liminar dos embargos monitórios deve ser mantida irretocável. O legislador foi rigoroso ao estabelecer, no § 2º do art. 702 do CPC, que, ao alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumpre ao réu declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

Os documentos acostados pela Apelante sob a rubrica de "fichas de acompanhamento e controle de empréstimo" não suprem a exigência legal de um demonstrativo contábil claro, objetivo e atualizado que contraponha o valor exigido na exordial ao valor que a parte entende como efetivamente devido. A ausência de liquidez e clareza na indicação do excesso macula os embargos, atraindo a incidência do § 3º do art. 702 do CPC, que impõe a sua rejeição liminar.

Ultrapassada a constatação do vício, ressalto que a jurisprudência pátria, encampada por este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é firme e pacífica no sentido de que a ausência do demonstrativo discriminado e atualizado do débito nos embargos monitórios enseja a sua rejeição in limine, sendo
vedada
a concessão de prazo para emenda da inicial nestes casos específicos.

Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE VALORES AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. EMENDA VEDADA. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça, é possível ao credor possuidor de título executivo extrajudicial ajuizar ação monitória para a respectiva cobrança, não se configurando a ausência de interesse. 2. Ao arrepio do comando contido no § 2º, do artigo 702, do CPC, não cuidaram os Embargantes em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de valor na ação monitória, o que, à luz do § 3º do mesmo artigo 702, enseja a rejeição liminar dos embargos monitórios. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Segundo os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é admitida emenda da exordial dos embargos monitórios em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo, nos casos em que volta-se o Embargante face ao excesso do valor da ação. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00145879220198080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível. J.22.10. 2024)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001093-02.2017.8 .08.0067 APELANTE: AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS POR FALTA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM CONTRATO PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelos requeridos contra sentença da Vara Única de João Neiva, que rejeitou os embargos monitórios opostos em face de ação monitória proposta pela instituição financeira, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor. O valor em discussão refere-se a débito de R$ 55.674,99, oriundo de contrato de abertura de crédito em conta-corrente. Os apelantes alegam, entre outros pontos, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), necessidade de intimação para complementação de documentos e suspensão dos ônus sucumbenciais pela concessão da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato bancário firmado para fomento de atividade empresarial; (ii) definir se os embargos monitórios poderiam ser emendados para inclusão de demonstrativo atualizado da dívida; e (iii) determinar se a concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários firmados para a atividade empresarial, uma vez que o tomador não é considerado destinatário final do serviço, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. Nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC), os embargos monitórios que alegam excesso de execução devem vir acompanhados de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido. A ausência desse demonstrativo implica a rejeição liminar dos embargos, não sendo admitida a emenda posterior para sanar essa falta. 5. O benefício da justiça gratuita suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme o art. 98, § 3º, do CPC, até que cesse a situação de hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a contratos bancários firmados para fomento de atividade empresarial. 2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito alegado como excessivo nos embargos monitórios impede a admissão da peça e não admite emenda posterior. 3. A concessão de justiça gratuita suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 702, §§ 2º e 3º; CPC, art. 98, § 3º; STJ, Súmula 247. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.492.661/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06 .2024; STJ, REsp nº 2.070.354/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0014587-92 .2019.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22.10.2024; AgInt no REsp nº 2 .035.906/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09.10.2023. 22.10.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010930220178080067, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. J. 28.11.2024).

Destarte, restando evidenciada a inobservância do mandamento legal imperativo do art. 702, § 2º, do CPC, a rejeição dos embargos é medida necessária, restando prejudicada a análise das demais teses meritórias (agiotagem e prescrição), haja vista que o vício processual originário obsta o próprio processamento da defesa monitória calcada em excesso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.